Tribunal: TJSP
Processo: 2041235-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pela agravante, até o integral cumprimento da obrigação de

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pela agravante, até o integral cumprimento da obrigação de fazer nos autos da Ação Coletiva n. 0002361-16.2009.8.26.0053 –INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO CONFIGURADA – O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal – Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso não conhecido, revogando-se o efeito suspensivo concedido às fls. 25/26.